Tribunal: TJMT
Processo: 1000873-53.2023.8.11.0047
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000873-53.2023.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DALILA DOS REIS BRITO - CPF: 054.688.461-01 (APELANTE), GUILHERME SILVA FELIX PATROCINIO DOS SANTOS - CPF: 399.313.578-43 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI - CPF: 013.088.541-02 (ADVOGADO), NAYRA RINALDI BENTO - CPF: 030.908.981-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA ESCRITA. SUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE. SÚMULA 381 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Jauru que rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor de Sicredi Biomas, no valor de R$ 29.161,13, acrescido de correção monetária, juros moratórios e honorários advocatícios, em razão de débito oriundo de contrato de cartão de crédito. A apelante sustenta a insuficiência da prova escrita, a desconexão entre o cartão indicado na memória de cálculo e o instrumento contratual, a necessidade de inversão do ônus da prova e a inaplicabilidade da Súmula 381 do STJ.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos que instruíram a ação monitória — proposta de adesão ao cartão de crédito, faturas e memória de cálculo — são suficientes para configurar a prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC e, assim, sustentar a rejeição dos embargos monitórios; e (
ii
) saber se a alegação genérica de abusividade contratual, desacompanhada de impugnação específica dos encargos questionados, autoriza a revisão judicial do contrato bancário.

III. Razões de decidir

3. A prova escrita exigida para o ajuizamento da ação monitória não demanda demonstração exauriente do crédito, bastando que os documentos apresentados sejam aptos a revelar, com razoável grau de probabilidade, a existência da obrigação invocada. O conjunto documental formado pela proposta de adesão ao cartão de crédito, pelas faturas e pela memória de cálculo, analisado de forma integrada, preenche o requisito do art. 700 do CPC, pois identifica a devedora, o produto financeiro contratado e o débito reclamado.

4. A eventual ausência de reprodução integral do número do cartão na proposta de adesão não é suficiente, por si só, para afastar a idoneidade da prova escrita, quando os demais documentos convergem quanto à titularidade da consumidora, ao produto contratado e ao valor do débito. Incumbia à embargante demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu, pois não foram trazidos elementos concretos capazes de infirmar a documentação apresentada.

5. A revisão judicial de contratos bancários exige impugnação objetiva e delimitada, com indicação específica das cláusulas reputadas abusivas, dos encargos questionados e do parâmetro que se reputa correto. A alegação genérica de abusividade, sem apresentação de cálculo alternativo, sem indicação de taxa específica e sem demonstração de divergência concreta em relação a índices de mercado, não autoriza a revisão ampla da relação contratual, sendo adequada a incidência da Súmula 381 do STJ, que veda ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas em contratos bancários.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ação monitória fundada em contrato de cartão de crédito pode ser instruída com a proposta de adesão, faturas e memória de cálculo, documentos que, analisados em conjunto, satisfazem o requisito da prova escrita previsto no art. 700 do CPC, independentemente de demonstração exauriente do crédito na fase inicial da demanda. 2. Em embargos monitórios, compete ao embargante demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, não sendo suficiente a alegação genérica de abusividade contratual, desacompanhada de impugnação específica dos encargos questionados, para afastar a pretensão monitória ou autorizar a revisão judicial do contrato bancário."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
DALILA DOS REIS BRITO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru que rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor da cooperativa, no valor de R$ 29.161,13
(vinte e nove mil, cento e sessenta e um reais e treze centavos)
, com correção monetária, juros e honorários de dez por cento sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, a apelante sustenta a insuficiência da prova escrita após a abertura dos documentos antes sigilosos, afirmando que o termo de adesão seria mero
instrumento de relacionamento, sem cláusulas sobre encargos, que as faturas apenas reproduziriam saldos sucessivos sem demonstração analítica da composição do débito e que não haveria correspondência entre o cartão indicado na memória de cálculo e o instrumento contratual
.

Defende a inversão do ônus da prova pela vulnerabilidade informacional, atribui à apelada o ônus de comprovar a efetiva utilização do cartão por intermédio do rastro técnico das operações, sustenta a inexigibilidade de memória de cálculo alternativa diante da obscuridade do débito e a inaplicabilidade da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, por se cuidar de pedido expresso de revisão. Requer o provimento para reformar a sentença, acolher os embargos e julgar improcedente o pedido inicial, com inversão da sucumbência e majoração recursal.

Foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia restringe-se à idoneidade da prova escrita que aparelha a ação monitória e à consequente distribuição do ônus probatório, do que dependem as demais teses recursais.

Em síntese, o Juízo singular rejeitou os embargos monitórios opostos por Dalila dos Reis Brito e julgou procedente a ação monitória proposta por Sicredi Biomas, ao fundamento de que a inicial estava instruída com proposta de adesão ao cartão de crédito, faturas detalhadas de utilização e memória de cálculo, documentos que reputou suficientes à demonstração da prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC.

A sentença também afastou o pedido de inversão do ônus da prova, consignando que a medida não é automática e que a embargante não teria demonstrado hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações. Além disso, concluiu que a requerida não indicou, de forma específica, cláusulas abusivas, encargos indevidos ou erro concreto nos cálculos apresentados.

Neste cenário, n
os termos do art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória compete àquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de
quantia
.

A prova escrita exigida pelo procedimento monitório não se confunde com título executivo extrajudicial, nem exige demonstração exauriente do crédito no momento inicial da demanda. Basta que o documento apresentado seja apto a revelar, com razoável grau de probabilidade, a existência da obrigação invocada.

A propósito, o
c.
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório — a que aludem os artigos 1.102-A do CPC/1973 e 700 do CPC/2015 — precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessária prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor”

(STJ, REsp nº 2.027.862/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/03/2023,
DJe
16/03/2023).

Nes
t
e sentido, embora editada em contexto de contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
, a Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça revela a orientação consolidada de que o contrato bancário, acompanhado de demonstrativo do débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória:

“O contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”

No caso, a autora instruiu a ação monitória com memória de cálculo referente ao cartão de crédito nº 0005225****8007, na qual consta valor original de R$ 27.518,61, atualizado para R$ 29.161,13, mediante incidência de correção monetária, juros moratórios de 1%
(um por cento)
ao mês e multa de 2%
(dois por cento)
.

Além disso, constam dos autos documentos relacionados à proposta de adesão ao cartão
Sicredi Mastercard Gold, bem como faturas e demonstrativos vinculados ao produto bancário atribuído à apelante. A sentença, ao examinar
esse conjunto documental, concluiu que a inicial estava acompanhada de proposta de adesão, faturas detalhadas e memória de cálculo atualizada, reputando preenchido o requisito do art. 700 do CPC.

A documentação deve ser analisada de forma conjunta, e não isoladamente. A memória de cálculo individualiza a operação cobrada, identifica a devedora e indica o produto financeiro que embasa a pretensão monitória. A proposta de adesão, por sua vez, demonstra a relação contratual mantida entre as partes quanto ao cartão de crédito, e as faturas reforçam a utilização do produto bancário.

Nesse contexto, eventual ausência de reprodução integral do número do cartão na proposta de adesão não basta, por si só, para afastar a idoneidade da prova escrita, sobretudo quando os demais documentos convergem quanto à titularidade da consumidora, ao produto contratado e ao débito reclamado.

A própria autuação do processo registra que o objeto da ação monitória é a constituição de título executivo judicial referente ao Contrato de Cartão de Crédito 0005225****8007, no valor de R$ 28.447,26.

Assim, não se verifica desconexão documental apta a fulminar a pretensão monitória.

A tese defensiva somente teria força suficiente para afastar a cobrança se acompanhada de elementos concretos capazes de demonstrar que o cartão indicado na memória de cálculo não pertencia à apelante, que o débito se referia a relação diversa, que as faturas não guardavam correspondência com o produto contratado ou que houve cobrança de operações não realizadas.

Neste aspecto, entendo que a apelante não desconstituiu a prova
escrita apresentada pela apelada,
já
que n
ão houve demonstração de que o cartão era estranho à sua
esfera jurídica, de que as faturas se referiam a terceiro, de que os lançamentos eram fraudulentos, de que houve pagamento ou de que o valor cobrado resultou de erro objetivo.

A
lém disso
, em embargos monitórios, compete ao embargante demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC. No caso, a autora apresentou documentos suficientes à plausibilidade do crédito, e a embargante não trouxe elementos concretos capazes de infirmá-los
, sendo genérica a alegação acerca da necessidade de inversão do ônus da prova.

Também não prospera a alegação de que a Súmula 381 do STJ teria sido indevidamente aplicada.

A sentença consignou que a embargante alegou genericamente a existência de cláusulas abusivas e a necessidade de revisão contratual, sem indicar, de modo específico, quais cláusulas seriam abusivas, quais encargos deveriam ser afastados ou qual seria o valor correto do débito.

A revisão judicial de contrato bancário exige impugnação objetiva e delimitada. Não basta invocar, de forma abstrata, a existência de juros abusivos, capitalização indevida ou excesso de cobrança. A parte interessada deve apontar o encargo questionado, a cláusula impugnada, o parâmetro que reputa correto ou, ao menos, o elemento concreto que permita ao julgador verificar a abusividade alegada.

No caso, a apelante não apresentou cálculo alternativo, não indicou taxa específica reputada abusiva, não demonstrou divergência em relação a índice de mercado e não apontou, de forma concreta, excesso no valor cobrado.

Nesse cenário, a incidência da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça revela-se adequada, pois, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas. A revisão judicial, portanto, exige impugnação específica da parte interessada, com indicação objetiva dos encargos reputados abusivos ou do excesso concretamente verificado.

Assim, ausente impugnação específica, não cabe ao Poder Judiciário promover revisão ampla e abstrata da relação contratual.

Ressalte-se, por oportuno, que a suficiência da prova escrita para fins de constituição do título executivo judicial em ação monitória não impede eventual discussão posterior, na fase própria, acerca de erro material de atualização, abatimento de pagamento superveniente ou adequação dos critérios de cálculo, desde que demonstrados de forma concreta. O que não se admite é a desconstituição da pretensão monitória com base em alegações genéricas de inexigibilidade ou abusividade.

Assim
, a sentença não comporta reforma.

A autora apresentou documentação suficiente para instruir a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, consistente em proposta de adesão ao cartão de crédito, faturas e memória de cálculo, documentos que, analisados em conjunto, conferem plausibilidade ao crédito reclamado.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória, constituindo título executivo judicial em favor da autora.

Nos termos do art. 85, § 11
º
, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem em favor da parte apelada em 2%
(dois por cento)
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026